Tribunal: TJSP
Processo: 0000144-98.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000144-
98.2017.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante JOSE ALVES
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000144-98.2017.8.26.0544
Apelante: JOSÉ ALVES RODRIGUES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RENATA MARQUES DE JESUS
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FRANCISCO MORATO
Voto no 21.078
Apelação. Crime de receptação simples. Absolvição por
fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade
demonstradas. Fixação de regime inicial mais brando.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.337/338), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.337/345 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de receptação simples (artigo 180, “caput”, do
Código Penal), pretendendo sua absolvição por
fragilidade probatória, e subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
3
(fls.360/363).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.367/371).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.394/400).
O
processo
foi
suspenso
em
relação ao corréu FÁBIO, nos termos do artigo 89
da Lei no 9.099/95 (fls.229).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídias digitais constantes e inseridas
no processo digital.
A materialidade ficou comprovada
diante do: 1. boletim de ocorrência (fls.19/23);
2. auto de exibição e apreensão (fls.24); 3. auto
de entrega (fls.25).
A autoria é inconteste.
Na fase inquisitiva (fls.16/17),
o Réu disse que: 1. seu filho foi abordado por
policiais militares quando chegava a sua casa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
4
o veículo Ford Escort, placas CAD-8907; 2. ao se
aproximar, eles questionaram sobre o veículo Fiat
Uno, placas CFE-4355, estacionado próximo a seu
estabelecimento; 3. respondeu que comprara havia
dois dias por R$ 5.000,00, de um desconhecido, sem
recibo; 4. não sabia que se tratava de produto de
furto, assim como não sabia que o veículo,
conduzido por seu filho, era roubado, pois o
adquiriu de um conhecido. Em Juízo, disse que: 1.
adquiriu um imóvel de José Rodrigues por R$
30.000,00;
2.
como
ele
tinha
débitos
na
imobiliária, a casa foi derrubada, razão pela qual
pegou o veículo Ford Escort como forma de
pagamento; 3. ele sumiu, registrando ocorrência de
roubo, perdendo tudo; 4. quanto ao Fiat Uno,
comprou na “feira do rolo”, sem recibo, apesar de
ter documento; 5. tinha um ferro velho e um bar,
com pouca renda.
A vítima do furto, João, declarou
que: 1. seu veículo Fiat Uno foi furtado durante a
madrugada, em 2016; 2. foi localizado duas semanas
depois, pintado de outra cor, com outras placas;
3.
os
policiais
disseram
que
o
carro
foi
encontrado com pai e filho os quais tinham consigo
outro veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
5
Os policiais militares Everton e
Fábio
disseram
que:
1.
em
patrulhamento,
visualizaram o veículo Ford Escort que parou em um
comércio de sucata; 2. viram também um veículo
Fiat Uno com os vidros abertos, estacionado na
frente do estabelecimento; 3. havia muita sucata
dentro do carro; 4. na ocasião, o Réu disse que o
carro era seu, comprado dias antes em um rolo, não
mencionando quem vendeu, também não apresentando
documento de compra e venda; 5. a placa “não
batia”, constatando-se, pelo número do chassi, que
era produto de crime; 6. o Escort era conduzido
pelo filho o qual disse que o pai lhe dera; 7. o
Fiat Uno estava com a placa adulterada, e o
Escort estava com a placa correta.
A
testemunha
de
defesa
Marco
disse que: 1. conhecia o Réu havia quinze anos; 2.
ele trabalhava com reciclagem; 3. não vendia
veículos ou peças e nunca teve os veículos
apontados; 4. nada sabia sobre os fatos ou algo
que desabonasse a conduta do Réu; 5. ele tinha
quatro filhos, mal sabendo ler ou escrever.
Note-se que não há contradição no
depoimento no que se refere à origem ilícita do
veículo, mesmo porque o próprio Réu em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
6
momento disse ter se preocupado com essa condição.
Ao contrário, em Juízo, de forma banal, apenas
negou que desconhecia a procedência ilícita dos
veículos por ele adquirido, e também sem outras
explicações, demonstrando que, ao menos à época,
as consequências dessa circunstância pouco
ou
nada - lhe importaram.
O Réu não trouxe a Juízo qualquer
prova que sustente suas alegações recursais.
Aliás, o encargo de demonstração da inexistência
do dolo neste tipo de crime é seu, pois, como é
mais do que sabido, nesses casos há inversão do
ônus da prova, cabendo ao réu a demonstração da
lícita detenção ou posse da coisa, conforme já se
decidiram:
1.
esta
Corte
(Ap.
n°
0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des. Luís Soares
de Mello, 4a Câm., j. em 12.11.2013): “Quem
é
apanhado em pleno “iter criminis”, ou imediata e conseqüentemente a ele,
como aqui, não tem como justificar a situação. Além disto, a posse da “res
furtiva ”. E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o
ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo
que não lhe pertence foi consigo encontrado. O que aqui não se fez”; 2. o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 388.640-SP,
rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
5a
T.,
j.
em
13.06.2017): “3. A conclusão das instâncias ordinárias está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
7
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no
crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo
Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
A tese defensiva é descabida, já
que, surpreendido em poder de dois carros, objetos
de desapossamentos ilícitos, o Réu não demonstrou
se importar com suas procedências, pois não
portava nenhum documento, limitando-se à alegação
de que pegara um dos veículos em troca de uma
dívida relativa a um imóvel, comprando o outro sem
recibo de um desconhecido. E mais, não era o Réu
desconhecedor das consequências de sua conduta,
considerando seu anterior envolvimento com crimes
(fls.162 e 315/316). Por outro lado, ninguém,
ainda
que
minimamente
informado,
conduziria,
receberia ou utilizaria um veículo sem documentos
muito menos adquiriria em uma “feira do rolo” -
supondo que seria de fato de boa procedência!
Principalmente porque era proprietário de um
estabelecimento
que
comercializava
ferro
velho...!!! Na verdade, a acusação de receptação
simples parece bastante lucrativa ao Réu, já que
as autorias dos desapossamentos ilícitos não foram
esclarecidas,
nem
mesmo
a
qualificadora
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000144-98.2017.8.26.0544 -Voto no 21.078 - MO
8
profissão foi reconhecida.
O
conjunto
probatório
é,
portanto, prova convincente para dar o lastro
necessário, já muito bem exposto na Sentença, não
autorizando a tese defensiva de absolvição.
A condenação era mesmo de rigor.
Também
não
merece
guarida
o
recurso quanto ao regime prisional, pois os maus
antecedentes (fls.315) e a reincidência (fls.162 e
316)
indicam
que
outros
processos
não
o
intimidaram a praticar novo crime, impondo que o
regime inicial de cumprimento da pena seja o
semiaberto (e poderia ser o fechado até!), pois as
circunstâncias
pessoais
do
agente
devem
ser
consideradas para a fixação da intensidade, nos
termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal, ainda
que a quantidade da pena permita, em tese, regime
mais brando.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR